Tribunal: TJDFT
Processo: 0708777-56.2022.8.07.0012
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPUGNAÇÃO DE FATURA MENSAL. VAZAMENTO. AUSÊNCIA DE DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juizado Especial Cível e Criminal de São Sebastião que julgou improcedente o pedido de condenação da parte demandada nas obrigações de revisar as faturas dos meses de janeiro/2020, abril/2020, dezembro/2020, setembro/2022 e outubro/2022, emitir novas faturas retificadas, abster-se de inscrever o nome da autora em cadastros de inadimplentes, bem como promover o ressarcimento em dobro de eventuais valores pagos indevidamente.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferido o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente com suporte nas condições financeiras demonstradas nos autos. Foram ofertadas contrarrazões. Presentes os pressupostos de admissibilidade.
3. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação objetivando a revisão de faturas de cobrança pelos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto em sua residência. Sustentou que a sua média de consumo foi de R$ 3,04, de janeiro a agosto de 2022, e que, no entanto, recebeu cobrança no valor de R$ 5.269,62, referente a valores em atraso dos meses de 01/2020, 04/2020, 12/2020, 09/2022 e 10/2022. Informou que a CAESB não constatou a existência de vazamento ou irregularidade do hidrômetro e que, por não utilizar água disponibilizada à sua unidade consumidora, pleiteou a extinção do contrato de adesão aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Os pedidos foram julgados improcedentes.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal limita-se à análise do cabimento da declaração de nulidade do débito impugnado e da condenação da CAESB a emitir novas faturas relativas aos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto quanto ao período, com base na média aritmética de consumo de 12 (dozes) meses.
5. Em suas razões recursais, a recorrente afirma que a cobrança impugnada destoa de seu padrão de consumo, sendo ônus da empresa fornecedora dos serviços comprovar que forneceu água na exata medida em que cobrada na fatura.
6. Tratando-se de hipótese de prestação de serviço público e sendo a autora a destinatária do serviço prestado pela demandada, configura-se a relação de consumo. Assim, a questão deve ser analisada à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor.
7. Consta dos autos documento emitido pela CAESB que atesta que no período compreendido entre janeiro e agosto de 2022 não houve o fornecimento de água no imóvel da autora. Em agosto de 2022 foi solicitado o conserto da tubulação de água, tendo o serviço sido realizado antes do hidrômetro. Em setembro de 2022, a prestadora de serviço realizou vistoria em razão de alegada anormalidade no consumo, tendo constatado evidência de vazamentos. Na oportunidade, a consumidora foi orientada a verificar as instalações internas de seu imóvel. Em nova inspeção local, verificou-se violação do lacre do hidrômetro e ausência de irregularidades nas instalações de responsabilidade da Caesb. Novamente, em novembro/2022, não foram identificadas irregularidades no imóvel em questão que pudessem influenciar o volume medido.
8. Efetivamente, nos termos da decisão de ID 158196661, proferida pelo Juízo de primeiro grau, houve inversão do ônus da prova, mas tal medida não foi capaz de garantir a pretensão da Autora, ora Recorrente, pois a Recorrida comprovou a ausência de qualquer problema na rede pública, conforme muito bem pontuado pelo juiz de primeiro grau, havendo ainda indícios de que há utilização irregular do serviço de água e esgoto, vez que não obstante a Recorrente ter solicitado o corte no fornecimento de água, há evidencias de que o imóvel continua ocupado. Nesse ponto fica a indagação de como é possível o imóvel continuar ocupado, sem o fornecimento de água e esgoto, serviço essencial.
9. Nos termos do artigo 63 do Decreto no 26.590/2006 “Compete à Caesb a realização de serviços de manutenção e reparos nas instalações prediais externas dos imóveis, até o cavalete, no caso das instalações prediais de água, incluindo o hidrômetro (...)”. A Resolução 14/2011 editada pela ADASA, ao seu turno, estabelece no artigo 49 que “Todas as instalações de água a partir do ponto de entrega e as instalações de esgoto antes do ponto de coleta serão efetuadas pelo usuário, o qual será responsável por sua conservação.” Inequívoco, portanto, que a existência de vazamento na área interna do imóvel é de responsabilidade do proprietário.
10. Comprovado que a prestação do serviço foi regular, incabível a declaração de inexistência dos débitos impugnados e emissão de novas faturas.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.